Tribunal: STF
Processo: ARE 1504496
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    Agravo de Instrumento Exceção de Pré-Executividade Verba honorária Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária Ausência de resistência ao pedido que não afasta a responsabilidade da exequente no pagamento dos honorários advocatícios em razão da necessidade de observância do princípio da causalidade segundo o qual "aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes” Recurso não provido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º; 3º, I e IV; 5º, caput, XXXIV e XXXV; 7º, V; 37, caput; e 66, §1º; 170, todos, da Constituição Federal. 



    Assevera que ao impedir que o arbitramento dos honorários advocatícios seja realizado a partir de parâmetros equitativos, o acórdão feriu princípios fundamentais que orientam a atividade profissional. Postula o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do Tema n. 1.255 de repercussão geral, e, ao final, seja admitido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, §8º, do CPC/15.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos dispositivos constitucionais, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    Para além disso, o Colegiado de origem — a partir da análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da legislação infraconstitucional de regência — concluiu possível o arbitramento de honorários advocatícios à Fazenda Estadual, mesmo se tratando de hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a FESP no pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros mínimos estabelecidos no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido pela excipiente (valores a serem excluídos do débito). 



    Sustenta a agravante que não ofereceu resistência ao pedido da executada com relação à limitação dos juros cobrados nos débitos cobrados na execução fiscal à taxa Selic, bem como que não é cabível a fixação de verba honorária em exceção de pré-executividade, transcrevendo julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que amparam sua pretensão de que seja afastada sua condenação no pagamento de honorários advocatícios. Postula o provimento do recurso para que seja afastada sua condenação no pagamento de verba honorária.



    .......................................................................................................



    O recurso versa tão somente a respeito da fixação da verba honorária em sede de exceção de pré-executividade, e com relação ao tema destaca-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a procedência do incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária.



    .......................................................................................................



    Assim, mesmo que a FESP em sua impugnação tenha se manifestado favorável a pretensão de limitação dos juros à taxa Selic é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios à Fazenda Estadual, sobretudo em face do princípio da causalidade, segundo o qual "aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed. RT). 



    Nesse sentido são os julgados desta Colenda Seção de Direito Público:



    EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade. Juros de mora. LE nº 6.374/86, art. 96. LE nº 13.918/09. Honorários advocatícios. A jurisprudência prevalente do Tribunal de Justiça entende que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, implica condenação do excepto no pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e desta Seção de Direito Público. Exceção de pré-executividade acolhida. Agravo provido. (TJSP 10ª Câmara de Direito Público AI nº 2244829-87.2019.8.26.0000 Rel. Des. Torres de Carvalho j. 03.02.2020)



    ..............................................................................................



    Por fim, observa-se que para a fixação da verba honorária devem ser observadas as teses fixadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso REsp nº 1.850.512/SP, Tema nº 1076.



    Dissentir das conclusões da origem — acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, revelando ofensa indireta à Carta Federal. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.317.553 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 03 de setembro de 2021)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que fica a cargo do juízo de origem a apreciação de atos executórios, dentre os quais a fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação será dirimida pelo juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 536.058 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 15 de agosto de 2008) 



    (...) ÔNUS SUCUMBENCIAIS.QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas aos ônus sucumbenciais devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes. (...) (ARE 1.127.426 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 17 de setembro de 2018) (...) 



    2. As verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, deverão ser apuradas em sede de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c o art. 86 do CPC/2015. (...) (ARE 1219057 AgR-ED-ED, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de fevereiro de 2022) 



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável aos autos o Tema n. 1.255/RG (RE 1.412.069 RG), a ser julgado pelo Plenário desta Suprema Corte. O parâmetro daquele precedente – a versar sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes – é distinto do debate travado no acórdão deste processo, a cuidar da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios à Fazenda Estadual, nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente